Tribunal: TJES
Processo: 5003611-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003611-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO WANDERLEY CAMPOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003611-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO WANDERLEY CAMPOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS - ES14250

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME PRISIONAL. POSSE DE MATERIAL ILÍCITO EM UNIDADE PRISIONAL. FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TOXICOLÓGICO. RECONHECIMENTO COM BASE EM CONFISSÃO E PROVAS DOCUMENTAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 526/STJ. TEMA 506/STF. IRRELEVÂNCIA NO ÂMBITO DISCIPLINAR. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, em razão da posse de substância entorpecente (maconha) no interior da unidade prisional, com consequente regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, perda de 1/3 dos dias remidos e reinício da contagem para a concessão de novos benefícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a posse de pequena quantidade de droga para consumo próprio no interior do presídio, ainda que despenalizada pelo STF no Tema 506, configura falta grave passível de sanções disciplinares.
(ii) Analisar a suficiência da confissão do apenado e dos elementos documentais como prova da infração disciplinar, em ausência de laudo toxicológico.
(iii) Examinar a legalidade e a proporcionalidade das sanções impostas pela decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse de material ilícito dentro do sistema penitenciário constitui falta grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c/c art. 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), ainda que a substância se destine ao consumo pessoal. A confissão expressa do apenado, aliada à documentação constante no PAD (boletim de ocorrência, vídeo da audiência e apreensão da substância), supre a ausência de laudo toxicológico, diante da natureza administrativa da infração. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 526) afasta a exigência de condenação penal transitada em julgado para a configuração da falta grave, bastando sua constatação no curso da execução. O Tema 506 do STF, que trata da despenalização da posse de cannabis até 40g, não impede o reconhecimento de falta disciplinar no ambiente prisional, onde vigem regras próprias de controle, disciplina e ordem. As sanções aplicadas respeitaram os parâmetros do art. 57 da LEP, sendo proporcionais à gravidade da conduta e compatíveis com os objetivos da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por DIEGO WANDERLEY CAMPOS DA SILVA, em face da r. Decisão (ID. 331.1) que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a regressão do regime prisional do agravante para o fechado, com a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem para a obtenção de novos benefícios, nos termos dos artigos 50, inciso VI, 118, inciso I e 127, todos da Lei de Execução Penal.

Razões apresentadas pela defesa (ID. 353.1), pugnando pela reforma da decisão agravada, sob os fundamentos de ausência de laudo toxicológico, inexistência de histórico de faltas graves por parte do apenado, desproporcionalidade da sanção aplicada, e aplicação do entendimento firmado no Tema 506 do STF, que reconhece a atipicidade da conduta de porte de até 40g de maconha para uso pessoal.

Requer, ainda, o reconhecimento da infração como falta de natureza média, a manutenção do regime semiaberto e o restabelecimento das saídas temporárias.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento ao recurso (ID. 359.1).

A Magistrada
a quo
manteve os termos da decisão proferida e ora impugnada (ID. 362.1)

Parecer ministerial, da lavra da 8ª Procuradora de Justiça Criminal Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão (ID. 12865306), pugnando pelo provimento parcial, considerando a falta como de natureza média.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003611-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO WANDERLEY CAMPOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS - ES14250

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
DIEGO WANDERLEY CAMPOS DA SILVA
, em face da r. Decisão (ID. 331.1) que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a regressão do regime prisional do agravante para o fechado, com a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem para a obtenção de novos benefícios, nos termos dos artigos 50, inciso VI, 118, inciso I e 127, todos da Lei de Execução Penal.

Analisando detidamente o caderno processual eletrônico, entendo que o recurso não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, restou devidamente comprovado que, em 15 de abril de 2024, o apenado
Diego Wanderley Campos da Silva
, durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, foi surpreendido por agentes penitenciários na posse de uma
bucha de substância análoga à maconha
no setor da cozinha da unidade prisional, local onde desempenhava atividade laborativa.

O fato foi registrado em boletim de ocorrência, houve a apreensão do material e o interno foi conduzido para exame de corpo de delito.

Durante audiência de justificação, o apenado
confessou
que fazia uso de maconha e que o material encontrado em sua posse destinava-se ao seu consumo pessoal.

Nesse contexto, a materialidade da falta encontra-se satisfatoriamente demonstrada não apenas pela confissão judicial do agravante, mas também pelos documentos constantes no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 43/2024), inclusive o boletim de ocorrência e o vídeo da audiência de justificação (evento 319.2). Ainda que não tenha sido juntado laudo toxicológico definitivo nos autos do PAD, a confissão do reeducando, aliada à apreensão efetiva de substância vegetal no interior da unidade prisional e à comunicação formal ao CIODES, fornece suporte probatório suficiente para o reconhecimento da infração disciplinar, notadamente diante da natureza meramente administrativa da sanção imposta.

A jurisprudência pátria, consolidada inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que, para fins de apuração de falta grave na execução penal,
não se exige o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
, sendo cabível a aplicação de sanções disciplinares com base em fatos tipificados como crimes dolosos, quando comprovados nos autos do PAD, mediante garantias do contraditório e da ampla defesa. Tal entendimento encontra amparo na
Súmula 526 do STJ
, que dispõe que:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Dessa forma, é irrelevante, para fins de apuração da falta grave, a inexistência de ação penal com condenação transitada em julgado quanto à posse da substância entorpecente. Basta a verificação da conduta em sede administrativa, desde que respeitado o devido processo legal, como se deu no caso concreto. A audiência de justificação foi realizada regularmente, com manifestação da defesa técnica e oportunidade de apresentação de provas.

No tocante à alegação defensiva de que a posse de pequena quantidade de maconha teria sido considerada atípica pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 506 da repercussão geral (RE 635.659/SP)
, há de se esclarecer que o STF, ao reconhecer a
despenalização
da posse de até 40g de cannabis sativa para uso pessoal,
não promoveu abolitio criminis
, ou seja,
não descriminalizou a conduta
, que permanece típica à luz do
artigo 28 da Lei n. 11.343/06
. Assim, mesmo desprovida de sanção privativa de liberdade, a conduta ainda é considerada ilícita e pode ensejar consequências jurídicas na execução penal.

De igual modo, a jurisprudência do Colando Tribunal da Cidadania e desta Corte vem reiteradamente reconhecendo que o porte de droga, ainda que para uso próprio, dentro do sistema prisional,
configura falta grave
, ante a violação à disciplina e à segurança do estabelecimento. Tal entendimento prestigia a
função preventiva e disciplinadora da execução penal
, voltada à preservação da ordem e ao controle da circulação de substâncias ilícitas no ambiente carcerário. Vejamos:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE . TEMA 506 DO STF. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE . NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, salvo em situação excepcional, quando presente manifesta ilegalidade. 2. Na espécie, as alegações defensivas foram devidamente apreciadas na decisão agravada, que afastou a ocorrência de constrangimento ilegal, inexistindo razão para a sua reforma. 3. A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c .c. o art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal. 4 .
O Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta. 5. O princípio da insignificância não se aplica ao âmbito disciplinar da execução penal, especialmente quando se trata de conduta que compromete a ordem e a disciplina interna da unidade prisional.
6. A discussão sobre a propriedade da droga, negada pelo agravante, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 993346 SP 2025/0114988-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. POSSE DE MATERIAL ILÍCITO EM UNIDADE PRISIONAL . FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, após o agravante ser flagrado em posse de substância análoga a maconha dentro da unidade prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da regressão cautelar do regime prisional sem oitiva prévia do apenado; e (ii) analisar a ocorrência de falta grave capaz de justificar a regressão do regime . III. RAZÕES DE DECIDIR A posse de material ilícito em estabelecimento prisional caracteriza falta grave, conforme previsto no art. 50, inciso VI, c/c o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal (Lei nº 7 .210/1984). Com base no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a jurisprudência pátria autoriza a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena quando o condenado pratica falta grave, sem exigir expressamente a oitiva prévia do apenado. A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais entende que a oitiva prévia é obrigatória apenas na regressão definitiva de regime, não se aplicando às regressões cautelares, em razão de seu caráter provisório .
A regressão cautelar é amparada pelo poder geral de cautela do juiz, visando assegurar a regularidade da execução penal e resguardar os interesses do Estado e da sociedade.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts . 39, V; 50, VI; e 118, I e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 129.736, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020; STJ, AgRg-EDcl-HC 526.328, Rel . Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.03.2020; TJES, AgExPen 100190043081, Rel . Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13.11.2019 . Vitória, 29 de outubro de 2024 EDER PONTES DA SILVA DESEMBARGADOR (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50160992420248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)”

Ademais, no presente caso, a conduta do agravante se deu dentro das dependências da unidade, durante horário de atividade laboral, em desvio claro das normas de conduta exigidas do preso em regime semiaberto.

A justificativa de uso esporádico, em contexto emocional difícil, não afasta o caráter objetivamente grave da infração, sobretudo diante da responsabilidade acrescida que se impõe ao apenado autorizado a circular em setores administrativos e a manter vínculo de trabalho intra ou extramuros.

No que tange à alegação de que o reeducando não possui histórico anterior de faltas graves e que cumpre pena há sete anos com conduta exemplar, tal fato, embora relevante no juízo de dosimetria da sanção disciplinar,
não impede a caracterização da infração
nos moldes do artigo 50, inciso VI, da LEP, tampouco é suficiente para afastar as consequências legais da prática da falta.

Quanto à proporcionalidade das sanções aplicadas – regressão de regime, perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção da contagem de tempo para obtenção de benefícios – observa-se que a decisão agravada fez expressa referência aos
critérios do artigo 57 da LEP
, ponderando a natureza da falta, o tempo de cumprimento da pena, a conduta funcional e a gravidade institucional do fato. Assim, não se verifica desvio de fundamentação, ou excesso na reprimenda imposta.

Dessa forma, considerando a legalidade da decisão recorrida, a suficiência do conjunto probatório e a ausência de vício formal ou material,
não há razões para sua reforma
, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de agravo em execução
, mantendo-se incólume a decisão que reconheceu a falta grave praticada pelo apenado Diego Wanderley Campos da Silva, com os consectários legais dela decorrentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)